Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Após serem notificados, tanto da denúncia quanto do seu aditamento, os acusados apresentaram respostas à acusação.



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de junho de 2024, afastou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, recebeu, integralmente, a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e e RONALD PAULO ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2, I, III e IV, c/c o art. 29, caput , ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva , à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes ) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves ), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal.



    Nos autos do Inq 4.954/RJ (o qual originou a presente Ação Penal) a Procuradoria-Geral da República apresentou representação na cota de oferecimento de denúncia, por meio da qual requereu a decretação da prisão preventiva de RONALD PAULO ALVES PEREIRA e de ROBSON CALIXTO FONSECA, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.



    Em 8/5/2024, ainda nos autos do Inq 4.954/RJ, decretei a prisão preventiva de RONALD PAULO ALVES PEREIRA, mantida por decisões datadas de 7/8/2024 (eDoc. 739), de 30/10/2024 (eDoc. 1619), de 20/2/2025 (eDoc. 1897) e de 21/5/2025 (eDoc.2130), com fundamento no art. 312 e no art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Em 10/4/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e concedi prazo de 30 (trinta) dias para as partes, sucessivamente, apresentarem alegações finais, a contar da publicação do despacho (eDoc. 2.030).



    A Defesa de RONALD PAULO ALVES PEREIRA requereu “a juntada de mídia contendo dados da operação intocáveis (00008202-94.2019.8.19.0001)” (petição STF nº 85.820/2025).



    A Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou que “não disponibilizou os arquivos por ter conteúdos não compatíveis aos termos da Resolução n. 693/2020”.



    Em 10/7/2025, determinei a intimação da Defesa do Réu RONALDO PAULO ALVES PEREIRA para esclarecer a pertinência da juntada aos autos da mídia em questão (eDoc. 2.327).



    A Defesa do réu apresentou manifestação na qual alega que os documentos contidos na mídia “possuem total congruência com o apurado neste processo” e “tem-se uma gama gigantesca de informações a respeito da ausência de envolvimento de Ronald no crime apurado” (eDoc. 2.333).



    O processo encontra-se concluso para julgamento.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de Ronald Paulo Alves Pereira” (eDoc. 2363).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 231, do Código de Processo Penal, (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a Procuradoria-Geral da República e as defesas dos réus podem apresentar documentos em qualquer momento processual.



    No entanto, este artigo deve ser interpretado de forma sistemática, em harmonia com os princípios que apoiam o devido processo legal, pois de modo contrário poderia acarretar desordem procedimental, comprometendo a estabilidade processual, bem como a segurança jurídica.



    Destaco, ainda, que os documentos derivados da “Operação Intocáveis” não se qualificam como documento novo, pois estavam disponíveis à defesa desde sua habilitação nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014.



    Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2363):



    A regra do art. 231 do Código de Processo Penal, segundo a qual a juntada de documentos é admitida qualquer tempo, deve ser interpretada de forma sistemática, em harmonia com os princípios que alicerçam o devido processo legal. Do contrário, uma interpretação isolada e literal dessa norma pode acarretar desordem procedimental, com perspectiva de perpetuação da ação penal, comprometendo a estabilidade do processo, a efetividade da justiça e a segurança jurídica. 



    No caso, os documentos decorrentes da “Operação Intocáveis” estavam disponíveis à defesa técnica desde sua habilitação nos autos. Desse modo, não se qualificam como documentos novos – na acepção jurídica do termo –, uma vez que não dizem respeito a fatos supervenientes nem são elementos de convicção sobre os quais a defesa não tinha conhecimento. 



    A denúncia e as alegações finais do Ministério Público Federal mencionaram expressamente a “Operação Intocáveis””, com a apresentação de documentos correlatos. Por outro lado, na fase prevista no art. 10 da Lei n. 8.038/1990 não houve requerimento de juntada de novos documentos. Nem mesmo por ocasião de suas alegações finais, quando já encerrada a instrução processual, Ronald Paulo Alves Pereira apresentou os documentos que pretende ver incorporados aos autos.



    A juntada tardia desses documentos, sem justificativa plausível para a inércia anterior, denota uma tentativa de reabrir a fase instrutória já exaurida, prolongando artificialmente a relação dialética entre manifestações acusatórias e defensiva. Tal conduta, por contrariar o princípio da duração razoável do processo, configura comportamento meramente protelatório, representando clara afronta à boa-fé objetiva processual e aos deveres dela decorrentes, especialmente os de lealdade e cooperação.



     Com efeito, a liberdade probatória, embora assegure ampla possibilidade de produção de provas pelas partes, não autoriza a flexibilização ilimitada do procedimento processual, devendo respeitar o rito progressivo e dialético que norteia o desenvolvimento do processo penal. Nesse sentido, o Código de Processo Penal, em seu art. 400, § 1º, permite que a autoridade judiciária indefira iniciativas probatórias que se revelem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, com vistas a garantir a celeridade e a regularidade do rito processual.



    Por fim, ainda que a defesa sustente a relevância de trechos colaterais, como eventuais diálogos que indicariam dissidência política, o ponto central permanece na ausência de identidade entre os objetos de prova, tanto em relação ao contexto em que foram produzidos quanto ao plano factual que se busca demonstrar. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de Ronald Paulo Alves Pereira.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de RONALDO PAULO ALVES PEREIRA. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente